Tribunal: TJDFT
Processo: 0716063-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. PENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Cumpre ressaltar que, em tese, a restituição do Imposto de Renda corresponde à devolução do valor do imposto pago a maior durante determinado período. O reconhecimento de que existe imposto a restituir não resulta na presunção de que essa verba possui natureza alimentar. Em precedente desta e. Turma, destacou-se que “não é presumida a impenhorabilidade do valor da restituição do imposto de renda, dependendo da comprovação da natureza alimentar da verba para afastar a penhora.” (Acórdão 1388820, 07299328820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021).
2. Por outro lado, não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018).
3. Portanto, na hipótese, não é possível, abstratamente, considerar que os valores recebidos a título de restituição de Imposto de Renda possuem natureza alimentar. Cabe ao devedor, no prazo de impugnação à penhora, comprovar circunstância impeditiva da penhora.
4. Recurso conhecido e provido.